Tribunal: TJSP
Processo: 1023636-66.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
Vício de consentimento. Convolação de RMC em empréstimo Consignado.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Ofensa ao princípio da dialeticidade. Afastada. Razões recursais a descrever os motivos da insurgência. Não há

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
Vício de consentimento. Convolação de RMC em empréstimo Consignado.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
Ofensa ao princípio da dialeticidade. Afastada. Razões recursais a descrever os motivos da insurgência. Não há dissociação do recurso aos seus fundamentos, nos moldes do artigo 1010, III, do Código de Processo Civil.
Abusividade na contratação. Não evidenciada. Prova documental a demonstrar a contratação legítima, ausente vício de consentimento e desconhecimento das condições do negócio firmado. Incidência do postulado "venire contra factum proprium". Princípio da boa-fé objetiva que deve prevalecer ao caso concreto. Término do contrato dependente de ato da autora, bastando a solicitação do cancelamento do cartão e quitação da dívida mantida junto à instituição.
O cancelamento do cartão é providência a não demandar a intervenção judicial, nos termos do artigo 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/08, cabendo ao consumidor optar pela forma de liquidação.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Recurso da autora não provido.